Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-41.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Locação de imóvel. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pugnam pelo afastamento da indenização moral. EXAME: Indenização moral que não foi objeto de condenação da sentença recorrida. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Locação de imóvel. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pugnam pelo afastamento da indenização moral. EXAME: Indenização moral que não foi objeto de condenação da sentença recorrida. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, inciso III, do mesmo "Codex". Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*